Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔNIMO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, a fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver compatível com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante.
3. Na hipótese, considerando que o réu, autônomo, não comprovou eventual renda auferida ou gastos extraordinários, aliado ao fato de que a necessidade da autora menor é presumida, revela-se medida razoável a manutenção do valor fixado na sentença a título de alimentos, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente. E, em caso de vínculo formal de emprego, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatido os descontos legais, assim como o custeio de metade dos gastos com material escolar e uniforme, quando a criança estiver em idade escolar.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.